Tribunal: TJMT
Processo: 1000820-23.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000820-23.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Alienação Fiduciária, Ato / Negócio Jurídico, Aquisição, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELA FERREIRA - CPF: 698.051.481-49 (APELANTE), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ORCI SCHMIDT - CPF: 523.055.621-87 (APELADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), JAQUELINE GONCALVES FERREIRA SCHMIDT - CPF: 523.237.731-00 (APELADO), Juliana Gimenes de Freitas Errante registrado(a) civilmente como JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO EM DESCOMPASSO COM ORDEM JUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO POSTERIORMENTE ANULADA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DE ARREMATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais, reconheceu falha na prestação do serviço bancário e fixou indenização por danos morais, mas manteve a validade da alienação extrajudicial de imóvel realizada em leilão. A autora sustentou que, à época da alienação, havia tutela judicial suspendendo a consolidação da propriedade fiduciária, a qual posteriormente foi anulada por sentença com trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação extrajudicial do imóvel, realizada durante a vigência de tutela judicial que suspendia a consolidação da propriedade fiduciária, é válida, mesmo após anulação posterior dessa consolidação; (ii) estabelecer se é cabível a majoração da indenização por danos morais fixada em razão da conduta do banco apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação extrajudicial ocorreu em desrespeito a ordem judicial vigente que suspendera a consolidação da propriedade fiduciária em favor do banco apelado, o que evidencia ilegalidade originária no procedimento de leilão.

A sentença proferida na ação de consignação em pagamento, com trânsito em julgado, anulou a consolidação da propriedade e determinou o cancelamento da averbação correspondente na matrícula do imóvel, retirando o título jurídico que embasava a alienação.

A presunção de boa-fé dos arrematantes, por ausência de averbação da ação judicial, não prevalece diante da inexistência jurídica superveniente do título aquisitivo, reconhecida judicialmente de forma definitiva.

O princípio da concentração da matrícula não convalida alienações fundadas em atos jurídicos declarados nulos; a ausência de legitimidade do alienante à época da venda compromete a validade do negócio jurídico.

A indenização por danos morais, arbitrada em primeiro grau, mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, não se justificando sua majoração na ausência de provas que indiquem dano mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A alienação extrajudicial de imóvel baseada em consolidação de propriedade fiduciária posteriormente anulada por decisão judicial transitada em julgado é nula, ainda que à época da arrematação não houvesse averbação da controvérsia na matrícula do imóvel.

A ausência de registro da ação judicial não afasta a nulidade do negócio jurídico quando demonstrada a inexistência superveniente do título aquisitivo.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo incabível sua majoração na ausência de prova de maior gravidade do dano.

Dispositivos relevantes citados: Lei 13.097/2015, art. 54, §1o; CPC, art. 493.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1009723-08.2021.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.12.2023, DJE 16.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Ângela Ferreira contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais, movida em face de Banco Bradesco S.A., Orci Schmidt e Jaqueline Gonçalves Ferreira Schmidt, em trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT.

A autora alegou que firmou contrato de financiamento habitacional com o banco apelado, e que, em razão de dificuldades financeiras temporárias, deixou de adimplir algumas prestações. Para evitar a perda do imóvel, propôs ação de consignação em pagamento, na qual obteve liminar determinando a suspensão da consolidação da propriedade fiduciária e a expedição de boletos para pagamento das prestações em atraso. Apesar da ordem judicial, o banco promoveu a consolidação da propriedade e deu prosseguimento ao leilão extrajudicial do imóvel, arrematado pelos demais apelados.

Com base nesses fatos, a autora requereu a nulidade do negócio jurídico de alienação e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço bancário e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, mas julgou improcedente o pedido de anulação do leilão extrajudicial, sob o argumento de que não houve averbação da ação na matrícula do imóvel, de modo que a arrematação não poderia ser invalidada em desfavor dos terceiros adquirentes presumidamente de boa-fé, nos termos da Lei n.o 13.097/2015 e da Súmula 375 do STJ.

Em suas razões, a apelante sustenta que a alienação foi nula por ter ocorrido com desrespeito à decisão judicial e sem prévia consolidação válida da propriedade, requerendo a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os réus, ou, subsidiariamente, a majoração da indenização arbitrada.

Foram apresentadas contrarrazões pelos arrematantes, que defenderam a manutenção da sentença, argumentando que adquiriram o imóvel de boa-fé e que a responsabilidade por eventuais vícios no procedimento extrajudicial recai exclusivamente sobre o banco. Afirmam que não havia qualquer averbação na matrícula do imóvel sobre a ação judicial em curso e que, portanto, não poderiam ser responsabilizados (id 279234420).

Posteriormente, a apelante apresentou manifestação com base em fato novo, nos termos do art. 493 do CPC, informando que o juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por Orci Schmidt (n.o 1039152-20.2021.8.11.0002), acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, reconhecendo que a consolidação da propriedade utilizada como fundamento para a pretensão possessória havia sido cancelada por sentença transitada em julgado nos autos da ação de consignação em pagamento (n.o 0009159-22.2016.8.11.0002) (id 279518892).

O banco apelado, manifestou-se nos autos reconhecendo que a sentença da ação de consignação determinou o cancelamento da consolidação da propriedade, reafirmando que tal decisão pode caracterizar perda do objeto quanto ao pedido de nulidade do leilão, mas defendeu a improcedência da majoração da indenização por danos morais, sob pena de enriquecimento sem causa (id 284820360).

Em resposta, os apelados sustentaram que a extinção da ação possessória não implica reconhecimento da nulidade do negócio jurídico de alienação, tampouco atinge a validade da arrematação, reiterando que não houve, em momento algum, declaração judicial de nulidade da venda, e que a extinção se deu apenas por ausência superveniente de interesse processual, estando pendente de julgamento recurso de apelação interposto naqueles autos (id 284981353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão central reside em definir se a arrematação realizada pelos segundo e terceira apelados — perante o leilão extrajudicial promovido pelo banco — preserva sua validade jurídica diante da anulação posterior do título que conferia legitimidade à alienação: a consolidação da propriedade fiduciária. Paralelamente, discute-se se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais em virtude da conduta do banco, reconhecidamente em descompasso com decisão judicial.

O caso concreto revela que, à época da propositura da presente ação, já tramitava ação de consignação em pagamento ajuizada pela própria autora, na qual foi deferida tutela antecipada para suspender os efeitos da mora e impedir a consolidação da propriedade do imóvel em favor do banco. Mesmo diante dessa ordem, o banco deu prosseguimento ao procedimento extrajudicial e promoveu o leilão do imóvel, que veio a ser arrematado pelos apelados Orci Schmidt e Jaqueline Schmidt.

Embora a sentença tenha reconhecido expressamente a desobediência judicial por parte da instituição financeira, fixando indenização por danos morais, entendeu que não seria possível invalidar a arrematação em razão da suposta boa-fé dos adquirentes, lastreada na ausência de averbação da ação judicial na matrícula do imóvel.

Ocorre, entretanto, que fato superveniente, com repercussão direta sobre o mérito recursal, altera substancialmente o cenário anteriormente examinado. Consta nos autos que, na ação de imissão na posse movida pelos arrematantes, o juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá, ao julgar embargos de declaração, reconheceu a perda superveniente do objeto daquela demanda em razão da inexistência jurídica da consolidação da propriedade, que foi anulada por sentença com trânsito em julgado nos autos da ação de consignação em pagamento (id 279518893). Tal decisão determinou expressamente o cancelamento da averbação da consolidação na matrícula do imóvel, esvaziando, assim, o título jurídico que sustentava a arrematação.

Diante dessa realidade, impõe-se reconhecer que a alienação praticada pelo banco não apenas violou decisão judicial vigente à época, como também teve como fundamento uma consolidação fiduciária posteriormente anulada. Nesse contexto, a presunção de boa-fé dos adquirentes, embora protegida em abstrato, não é suficiente para validar um negócio jurídico firmado com base em título juridicamente inexistente, ainda que, à época da aquisição, não houvesse registro da controvérsia na matrícula.

Não se trata aqui de desconsiderar a fé pública dos registros, mas de reconhecer que a arrematação decorreu de ato jurídico declarado nulo em decisão judicial definitiva. O objeto da venda, portanto, estava viciado de origem, pois não integrava validamente o patrimônio do banco à época da alienação. O princípio da concentração da matrícula, nesse caso, cede diante da inexistência superveniente do título aquisitivo.

Tal compreensão está em consonância com entendimento já firmado por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que reconheceu a possibilidade de vícios na consolidação da propriedade fiduciária, mesmo diante da aquisição por terceiro presumidamente de boa-fé, admitindo-se, nesses casos, a responsabilização da instituição credora por perdas e danos. No caso específico, entretanto, a situação se agrava pela existência de ordem judicial descumprida e pela anulação superveniente e definitiva da própria consolidação, o que retira a base jurídica da alienação realizada e conduz, de forma mais intensa, à conclusão pela nulidade do negócio jurídico:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E NULIDADE POR NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – ARREMATAÇÃO EM LEILÃO – MORA NÃO CONSTITUÍDA – CONSOLIDAÇÃO IRREGULAR – TERCEIRO DE BOA-FÉ - PERDAS E DANOS. Na espécie, afigura-se legítima a oposição dos embargos de declaração pelo terceiro interessado arrematante, diante do interesse processual em intervir na ação. A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das partes, salvo nos casos de não conhecimento por intempestividade ou por irregularidade de representação processual, nos termos do art. 1.026 do CPC, o que não ocorre, porquanto não há falar em intempestividade do recurso de apelação. Considerado que a parte requerente busca a declaração de nulidade do leilão extrajudicial do imóvel e dos demais atos expropriatórios, ao fato de ausência de constituição em mora, é evidente seu interesse de agir, consubstanciado na utilidade e necessidade da atuação jurisdicional. Não cabe falar em nulidade da sentença diante da necessidade de se instalar o litisconsórcio necessário no polo passivo da ação, quando a arrematação efetuada pelo terceiro, por meio do leilão extrajudicial, ocorreu somente após o ajuizamento da ação declaratória. Demonstrada a boa-fé do arrematante, embora verificada irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade pela instituição financeira, diante da não constituição em mora da devedora fiduciária, é caso de resguardar o direito do terceiro adquirente, a fim de possibilitar a resolução da lide em indenização por perdas e danos. (N.U 1009723-08.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 16/12/2023)

Nesse cenário, a sentença deve ser reformada para declarar a nulidade da alienação extrajudicial do imóvel, por ausência de legitimidade do alienante à época da venda.

Outrossim, a indenização fixada em R$ 10.000,00, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração o caráter compensatório e punitivo da medida, bem como a capacidade econômica das partes e a extensão do dano. A majoração, no presente contexto, esbarra nos limites da discricionariedade judicial e não encontra amparo em prova que demonstre gravidade superior a já reconhecida na sentença.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença exclusivamente no tocante à validade da alienação extrajudicial, reconhecendo a nulidade do negócio jurídico de compra e venda celebrado entre o banco apelado e os apelados Orci Schmidt e Jaqueline Gonçalves Ferreira Schmidt, mantendo a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, conforme arbitrado em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025